Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO MOTIVADO. REAJUSTE. AVISO PRÉVIO. ABUSIVO.
1. O contrato de plano de saúde é de adesão e suas cláusulas devem ser interpretadas à luz do Código de Defesa do Consumidor.
2. O consumidor não deve suportar o reajuste contratual excessivo e ser compelido a permanecer vinculado ao contrato por 60 dias, para atender a cláusula de aviso prévio, que, nesta situação específica de reajuste anual de mensalidade, entendo ser abusiva, pois o consumidor não é obrigado a concordar com o reajuste.
3. No presente caso, verifica-se que somente é devido pelo autor a mensalidade proporcional a 10 (dez) dias do mês de outubro/17 e a mensalidade integral de setembro/17.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.